Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL (CAPSI). GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: "determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha o seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação. Ainda, condeno o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 11/2021 a 03/2024, na importância de R$ 29.380,01 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta reais e um centavo), mais as parcelas vencidas no curso do processo".
2. Em suas razões, o recorrente requer que o pedido inicial seja julgado improcedente, sustentando que a recorrida não exerce jornada integral em ações básicas de saúde.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59068341).
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar o direito da autora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
6. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde" (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
7. No caso, a autora é servidora ocupante do cargo de psicóloga na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada no Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Brasília (CAPSI). A lotação da autora, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I e 6o da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
8. Nos termos do formulário inserido, a autora desempenha as seguintes atribuições: "Atendimento a crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no espaço do CAPSi Asa Norte (individuais e/ou em grupos), território de abrangência (promoção de contratualidade no território), visitas domiciliares; acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação/encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências/urgências hospitalares e UPAS; buscas ativas” (ID 59068324).
9. O referido documento, por si só, não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos, e tampouco foi embasado em ato normativo da Secretaria de Estado de Saúde e/ou regulamentação da lotação da autora, a fim de amparar a legitimidade das atividades indicadas.
10. Ao contrário, a prova produzida demonstra que a autora não cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. No mesmo sentido: Acórdão 1812144, 07418385620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Outrossim, nos recentes julgamentos envolvendo o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) para servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial, não foi considerado o exercício do cargo nessas localidades como sendo de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Com efeito, foi reconhecida a diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial, de forma que deve ser afastado o direito da autora à gratificação pretendida. No mesmo sentido: acórdãos números 1834704, 1822366, 1822431 e 1807841.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
13. Sem custas e honorários.